Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-76.2022.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS ENCONTRADOS EM SUA CASA. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE A APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 3. READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA REDIMENSIONADA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
2. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de agravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000263-76.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIDIA GOMES DA SILVA - CPF: 000.131.411-47 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S
OBJETO
S
ENCONTRADOS EM SUA CASA
. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA
DO
OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE
A
APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S
BE
NS
. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 3.
READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA REDIMENSIONADA. 4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não
importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de agravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

4
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cidia
Gomes da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000263-76.2022.8.11.0029
, pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Canarana
/MT, condenando-
a
pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano
e 6 (seis) meses
de r
eclusão, em regime inicial
semi
aberto, e
30
(
trinta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

A
apelante, nas razões que se veem no ID
166525169
, pleiteia sua absolvição pela prática do crime de receptação
, por ausência de provas suficientes da autoria delitiva; ou
a desclassificação da conduta narrada na denúncia para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo consistente no desconhecimento da origem ilícita do
s

be
ns
.
E, s
ubsidiariamente,
a
aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) da pena intermediária do crime em razão do reconhecimento da agravante da reincidência.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
166947685
, o Ministério Público pugna desprovimento deste recurso, linha intelectiva
, essa,
que foi adotada, n
esta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
173536664
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
163284236
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 06 de

outubro de 2021, em horário não precisado nos autos, na residência situada na Rua Perimetral, no 105, bairro Jardim União, Canarana-MT, a denunciada
CIDIA GOMES DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
(i)
vendeu e forneceu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como
(
ii
)
adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme boletim de ocorrência em anexo.

Histórico dos Fatos:

Segundo se apurou, os investigadores da polícia civil de Canarana-MT receberam denúncias de diversas ocorrências de furtos ocorridos em Canarana perpetrados por Jefferson Rodrigues da Silva, alcunhado de “
Jefim
”.

Por essa razão, a polícia empreendeu diligências para capturar e

deter o suspeito, sendo realizada a prisão do mesmo em 06 de outubro de 2021,

oportunidade em que confessou a autoria dos crimes (id. 75308534), bem como de ter

trocado/vendido alguns dos bens furtados por drogas com a denunciada, recebendo de

Cidia
Gomes da Silva a quantia equivalente ao valor de R$ 100,00 reais de entorpecentes.

Ademais, Jefferson confessou ter vendido um botijão de gás à Adão Gomes da Silva.

Ato contínuo, os milicianos se deslocaram até a residência da

denunciada, onde constataram que
Cidia
, ao avistar a polícia, empreendera fuga,

trancando a porta da casa dos fundos. Em seguida, Adão Gomes da Silva chegou na

residência, ocasião que confessou ter adquirido 01 (um) botijão de gás e 02 (duas) calças

masculinas de Jefferson Rodrigues da Silva, os quais foram entregues à polícia civil.

Dessa forma, em buscas na residência, foi localizado no quarto da

denunciada
Cidia
01 (um) botijão de gás lacrado e várias meias furtadas na loja da senhora

Carmem (boletim de ocorrência no 2021.258613).

Em seguida, Adão informou aos policiais que sua irmã, a denunciada

Cidia
Gomes da Silva, mantém nos fundos da residência um ponto de venda de drogas, o

que corroborava com as informações prestadas por Jefferson Rodrigues da Silva.

Desta feita, por uma janela que não possuía vidros, foi possível

visualizar outros objetos informados em boletins de ocorrências de natureza de furto, tais

como:
makitas
, extensão elétrica, televisor, sendo, pois, procedida a entrada no local para

realizar a apreensão dos objetos.
[...]
.

A
materialidade delitiva do crime de receptação se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
portaria
(ID
163286275
),
boletim de ocorrência (ID
163286277
);
e T
ermo de
A
preensão n. 2022.16.240909 (ID 163284346);
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que concerne à autoria, não obstante
a
apelante
não tenha sido ouvida
, posto que foi decretada sua revelia, seu pedido de
absolvição da prática do delito em alusão, sustentando que não tinha conhecimento da origem ilícita do
s
be
ns apreendidos em sua casa
, a pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos no sentido de apontá-l
a
como autor
a
do crime em apuração, estando, dessa maneira, a negativa
,
isolada nestes autos.

Como é sabido, para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

De mais a mais, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, não é crível que
a
apelante desconhecesse a origem ilícita do
s

vários
objetos encontrados
na casa onde residia
, porque

a pessoa de Jefferson Rodrigues da Silva confessou ser responsável por diversos furtos na cidade
e que comercializa
va
os bens com
ela
e seu irmão Adão, em troca de drogas.

Por sua vez, a
testemunha Valdivino

Vital
Amordivino
, policial
civil, narrou
em juízo
que

houve uma série de
delitos patrimoniais na cidade de Canarana
/MT
, tendo
sido atribuídos a
Jefferson

Rodrigues da Silva
os indícios de autoria
.
O referido agente
público disse também que
,
i
ndagado, o suspeito
confessou ter
subtra
ído
roupas masculinas e femininas em uma loja da cidade,
mercadorias que foram
trocad
as
por

drogas com
Cidia
e
Adão, na casa da primeira.

A aludida testemunha declarou, outrossim,
que

foram
à
residência

da
apelante
, que se evadiu ao perceber a presença da polícia
, entretanto seu irmão
Adão

chegou
ao
local e
entreg
ou
os produtos comprados.
No ato, Adão informou
aos agentes
que sua irmã

Cidia
residia nos
fundos da residência abordada,
cujo imóvel
pertence aos pais
de ambos
. Além disso,
foi
possível visualizar
por
uma janela

que não possuía vidros, outros objetos informados em boletins de

ocorrências de natureza de furto.

É
inconteste
, pois,
que foram apreendidos objetos oriundos de furto no quarto da apelante, conforme termo de apreensão, termo de reconhecimento pelas vítimas e posterior restituição, conforme
se depreende dos documentos
constantes nos
IDs

163287665
,
163287661
,
p. 4
,
163287661
,
p. 6
, demonstrando que a
apelante
receptou objetos

furtados em sua residência.

Apresentado o conjunto probatório, vê-se que o dolo inerente ao tipo restou demonstrado, no sentido de que
a
apelante tinha ciência da origem ilícita do
s

objetos apreendidos em sua casa
e que não agiu de boa-fé. Logo, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto
ela

não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
s

bens apreendidos em sua casa
, tampouco que o
s
teria adquirido licitamente.

A propósito, v
eja
-se
a lista dos produtos que foram encontrados na casa da apelante:

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente,
porquanto a
posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando
o agente
apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

A
liás,
sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...]
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.
[...]
”.

(
N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
a
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta do apelante para a forma culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A
cerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.0
8.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.
2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em
27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
a
apelante estava na posse de produto
s
de furto, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que el
a
agiu dolosamente
,
incumbia à defesa, ao pleitear sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do
s
be
ns
apreendido
s
. Todavia, assim não fez.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação d
a
apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3o do Código Penal).

Em relação à dosimetria da pena imposta a

Cidia
Gomes da Silva
,
estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
PRIMEIRA FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que

se refere à
culpabilidade
, percebe-se que a ré praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude.

No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos

antecedentes a ré possui, contudo será valorado na segunda fase. Não há nos autos elementos que possam

justificar um juízo a
conduta social
da acusada. Não há elementos nos autos para avaliar a
personalidade

do agente. As circunstâncias são normais do tipo. O
motivo
do crime é reprovável. No entanto, inerente ao

tipo penal. As
consequências
do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao
comportamento

da vítima
.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO a

pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

SEGUNDA FASE):

Não há atenuantes a serem analisadas, contudo, existe a circunstância agravante da
pena, visto que a ré é reincidente conforme executivo de pena cód.
1177-87.2017.811.0012 encerrado em 11.07.2018 (Nova Xavantina-MT)
, razão que
AGRAVO
a pena em 06 (seis) meses de reclusão, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima para realização do cálculo e a TORNO PROVISÓRIA em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a torno
DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior
salário mínimo
vigente, à época dos fatos.

O regime da pena será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “b” do Código Penal, tendo em vista a reincidência da ré. [...]
(
Trechos da sentença condenatória vista no ID
163288210)
.
Desta
ques no original.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento
no Enunciado
n. 39 assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Tendo isso como norte, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau considerou a existência da agravante
da reincidência
, prevista no art. 61, I
,
do Código Penal.

E, em relação à matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da
pena
seja
realizado
acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na
pena
.

No entanto, no caso destes autos, o prolator do édito condenatório, sem apresentar qualquer fundamentação concreta, majorou a pena intermediária do apelante em
6 (seis) meses
, ou seja, 1⁄2 (metade) da pena basilar, razão pela qual o pleito defensivo deve ser acolhido para se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica para a agravante reconhecida, conforme se infere dos julgados Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO
MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5.
Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto
)
.
Precedentes
.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO DE 1/6 (UM SEXTO
).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Conforme o entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, muito embora se reconheça a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal compensação não se dá integralmente em se tratando de réu
multirreincidente
, devendo, pois, a agravante, prevalecer (precedentes).

II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão superior a 1/6 (um sexto), ante a agravante da reincidência, deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso
.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, reduzindo-se a pena imposta ao paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(STJ - HC: 389645 SP 2017/0040178-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2017)

Destacamos

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
do crime de
receptação
(art. 1
80
,
caput
,
do Código Penal) de
Cidia
Gomes da Silva
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a aferição neutra das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um)
ano de reclusão
.

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, I,

do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
1 (um)
ano
e
2
(
dois
)
meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Em relação ao regime para cumprimento da pena,
tendo em vista que

a
apelante
é
reincidente
e
tendo sido estabelecido o regime semiaberto na sentença condenatória para o cumprimento da pena aplicada, não há qualquer retificação a ser feita este órgão revisor
na sentença condenatória
.

M
antenho a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte d
a
apelante, dos requisitos legais, elencados no at. 44, do aludido
Codex
, eis que el
a
é reincidente.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por
Cidia
Gomes da Silva
, para readequar o aumento decorrente da incidência da agravante prevista no art. 61, I
,
do Código Penal para 1/6 (um sexto), redimensionando sua pena
privativa
de liberdade para
1 (um)
ano
e
2
(
dois
)
meses
de reclusão
, no regime inicial
semi
aberto
, e 12 (doze) dias-multa
fixados na fração de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023